Tribunal: TJES
Processo: 0001242-74.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-74.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BATISTA DE MOURA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001242-74.2025.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ BATISTA DE MOURA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, fixando pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, após apreensão de 12,78 kg de cocaína ocultos em painel adulterado de veículo de passeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discussão cinge-se à verificação de legalidade de busca veicular realizada por policiais rodoviários federais e à idoneidade de fundamentação empregada para exacerbação de pena-base na primeira fase de dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ação policial legítima amparada por fundada suspeita, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, diante de alerta de análise de risco emitido por central operacional, ranhuras visíveis em painel de automóvel e justificativa inverossímil de viagem apresentada por condutor.

Imponível redução de pena-base ao mínimo legal de 05 anos de reclusão, face à utilização de fundamentação genérica e abstrata para exasperação de sanção basilar sob vetor de antecedentes criminais.

Adequada compensação na segunda fase entre agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea, restando reprimenda corporal consolidada definitivamente em 05 anos de reclusão.

Manutenção de pena pecuniária em 500 dias-multa, conforme fixada em primeiro grau, preservando-se comando decisório originário e critérios de proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001242-74.2025.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ BATISTA DE MOURA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerandos os fatos apresentdaos, trata-se de apelação criminal interposta por
José Batista de Moura Júnior
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Criminal de Serra/ES,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, que condenou o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade,
pela prática do crime previsto no art.33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo comando sentencial, o douto Magistrado condenou o JOSÉ BATISTA DE MOURA JÚNIOR ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos causados e o fez com arrimo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O órgão do MPES de 1º grau foi intimado da r. sentença na data de 17.11.2025 (ID 17328430).

O condenado quando intimado (ID 17328431), manifestou desejo de recorrer. A douta defesa técnica também interpôs recurso de apelação (ID 17328434). Por meio das razões de inconformismo (ID 17382384), apresenta preliminar de ilicitude da prova em face da abordagem policial ao apelante. No mérito requer o redimensionamento da pena corporal e, da pena de multa para o mínimo legal.

Por meio das contrarrazões (ID 19707145), o órgão do MPES de 1º grau requer o conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, o seu desprovimento.

Após, a procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19802365, opina pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, pelo seu desprovimento, mantendo-se inalterada a r. sentença hostilizada.

Conhecimento

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Inexistindo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

Preliminar de Nulidade da Busca Veicular

De início, nota-se que a Douta Defesa pugna pela declaração de ilicitude da busca veicular e consequente absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para a abordagem, contudo, o pleito não merece acolhimento, uma vez que exame dos autos revela que a diligência realizada pelos policiais rodoviários federais foi motivada por indicativo de análise de risco emitido pela central operacional, associado a fatores visuais concretos colhidos no momento da parada do automóvel.

Nesse sentido, o policial responsável pela fiscalização constatou marcas de manipulação e ranhuras no painel do veículo, denotando a existência de compartimento oculto usualmente empregado para o transporte de substâncias ilícitas. Ademais, o condutor apresentou justificativa inverossímil para o deslocamento, alegando viagem de Minas Gerais para o Espírito Santo com o objetivo de adquirir camarão congelado em veículo inadequado para carga perecível e sem refrigeração. Tais circunstâncias afastam a alegação de busca arbitrária, configurando a justa causa exigida pelo
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

Da dosimetria

No tocante à primeira fase da dosimetria penal, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Nesse sentido, a análise do comando sentencial revela que o juízo originário exasperou a sanção basilar mediante fundamentação de cunho genérico e abstrato ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Constatada a natureza genérica da argumentação empregada na sentença para negativar o vetor de antecedentes criminais, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo. Desse modo, reforma-se a decisão para
fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria penal,
compenso
a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP), por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do CP, e em consonância com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas,
fixo a pena definitiva
em
5 anos de reclusão
, e ao
pagamento de 500 dias-multa
, sendo o valor diário no montante de um trigésimo do salário-mínimo na data do fato.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea “
b)
”, do Código Penal.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e, no mérito,
DÁ-SE-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas e fixar
a reprimenda unificada definitiva em 05 anos de reclusão, e o pagamento de 500 dias-multa, mantendo-se incólumes as demais disposições do julgado de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.